Tribunal: TJMT
Processo: 1003938-11.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003938-11.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO RIZZO - CPF: 296.890.278-40 (ADVOGADO), AMANDA PAULA TAVARES FEITOZA - CPF: 442.548.768-07 (ADVOGADO), FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - CPF: 146.527.348-40 (ADVOGADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - CPF: 146.527.348-40 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), GEOVANNA PEDROSO SOARES PEREIRA - CPF: 472.234.778-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÕES DE
CONTRADIÇÃO
NO ACÓRDÃO EDITADO – INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO QUANTO À PREMISSAS FÁTICOS-JURÍDICOS – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS DE BANCO BRADESCO S.A.
CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

Não há que se falar em omissão quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
contra o acórdão em ID no
232673189
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, desproveu ao recurso de apelação do embargante.

A Embargante BANCO BRADESCO S.A, assevera que o acórdão apresentou vícios, sobre os seguintes pontos:

Da obscuridade
quanto aos pagamentos contratuais
,

quanto aos termos de quitação e termos contratuais e sua forma de remuneração e ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços prestados pelo Embargado;

Prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais.

Devidamente intimado, o Embargado Galera Mari e Advogados Associados apresentou suas contrarrazões em ID. 236649674, pugnando pelo total desprovimento dos Embargos De Declaração.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Das razões recursais de BRADESCO S.A.:

Conforme relatado anteriormente, o embargante BANCO BRADESCO S.A., opôs Embargos de Declaração, sob o argumento de que houve obscuridade e contraditório quanto
ao enfrentamento do artigo 22, §2o, da Lei Federal n.o 8.906/1994.

Prossegue afirmando, que houve omissão quanto aos termos de quitação e contradição e obscuridade em relação aos termos contratuais e sua forma de remuneração e omissão quanto a ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços prestados pelo Embargado;

Por fim, traz a tese de prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 1022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal, conforme se vê abaixo:

“
EMENTA:

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO RECURSAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL PELA DEMANDADA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO – MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – QUANTUM ARBITRADO – CONFORMIDADE COM AS FINALIDADES LEGAIS – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, pela ausência de produção de prova pericial contábil, eis que, o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização. A livre apreciação da prova, desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos princípios basilares do sistema processual pátrio.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação, tirados contra sentença (ID 226237709) proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação De Arbitramento De Honorários Advocatícios, movida por Galera Mari e Advogados Associados contra o Banco Bradesco S.A., julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, nestes termos:

[...]

Trata-se de AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS proposta por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS contra o BANCO BRADESCO S.A., devidamente qualificados nos autos.

Relata que firmou contrato de prestação de serviços advocatícios com o requerido e que, por mais de 31 (trinta e um) anos, em caráter de quase exclusividade, prestou serviços jurídicos a ele.

Alega que, durante este tempo, os termos de sua contratação sofreram inúmeras alterações, sendo que, em 19/02/2016, todas as regras e condições foram consolidadas em um único contrato com vigência de 05 (cinco) anos.

Assevera que os serviços advocatícios foram prestados por longos anos na forma de contrato de adesão, sempre pautando por serviços com excelência. No entanto, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão do contrato e ficou impossibilitado de receber os honorários dos trabalhos realizados nos processos.

Assim, pugna pelo arbitramento de honorários referente ao trabalho realizado, nos autos da Ação de Execução de n.o 0020391-31.2004.8.11.0041, em valor compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão, além das custas processuais e honorários advocatícios. [...]

Os honorários que se pretende o arbitramento são referentes à atuação da parte autora na ação de execução de n.o 0020391-31.2004.8.11.0041, o qual ainda
esta
em trâmite.

Deve-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a
complexidadea
causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

No caso em tela, conforme os documentos trazidos aos autos, o requerente realizou diligências necessárias para o regular prosseguimento na ação supracitada, citação, dentre outras petições, desempenhando o seu trabalho na ação desde a sua distribuição no ano de 2004 até a sua destituição em 2020, portanto, 16 (dezesseis) anos.

Desse modo, considerando o trabalho realizado há mais de 20 (vinte) anos, a regra dos artigos 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94 e 20, § 4o, do Código de Processo Civil, as peculiaridades do caso, as fases processuais percorridas e o momento em que foi rompido o contrato, entendo razoável a fixação dos honorários no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de honorários em razão do trabalho prestado pelo requerente na Ação de Execução de Título Extrajudicial de no 0020391-31.2004.8.11.0041, com a incidência de juros de 1% desde a data da citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento.

Custas e honorários advocatícios pela parte requerida, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. [...]

Em suas razões recursais (ID 226237717), a primeira apelante, Galera Mari e Advogados Associados, apresenta os seguintes questionamentos:

Da majoração do quantum percentual arbitrado, devendo ser estabelecido entre 10
à
20% (dez
à
vinte por cento) do valor atualizado das causas trabalhadas, à luz do disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 do CPC e do art. 22, § 2o, da Lei n.o 8.906/1994

Subsidiariamente, defende a majoração dos honorários advocatícios, arbitrando-os de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2o do CPC

Banco Bradesco S.A., por sua vez, apresenta contrarrazões (ID 226237725) nas quais rebate as alegações da primeira apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

A segunda apelante, Banco Bradesco S.A., em suas razões recursais (ID 226237721), suscita as seguintes preliminares:

Nulidade da sentença por cerceamento de defesa

No mérito, o Banco Bradesco S.A. apresenta os seguintes questionamentos:

Do reconhecimento da estipulação contratual expressa – Da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefícios financeiros - Ausência de remuneração diversa ao estipulado contratualmente.

Galera
Mari e Advogados Associados, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID 226237726) nas quais rebate as alegações de Banco Bradesco S.A.

Recurso de Apelação de Galera Mari e Advogados Associados tempestivo (ID. 159301665 – PJE 1o Grau) e sem recolhimento do preparo, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita, nos termos da Certidão de ID 226413189.

Recurso de Apelação de Banco Bradesco S.A. tempestivo (ID. 159301683 – PJE 1o Grau) e preparo efetuado, conforme comprovante de ID 226413178.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

VOTO – PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recursos de Apelações Cíveis, tirados contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação De Arbitramento De Honorários Advocatícios, movida por Galera Mari e Advogados Associados em desfavor do Banco Bradesco S.A., julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de honorários em razão do trabalho prestado pelo requerente na Ação de Execução de Título Extrajudicial de no 0020391-31.2004.8.11.0041, com a incidência de juros de 1% desde a data da citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento.

A seguir, passo ao exame da
preliminar suscitada pelo Banco Bradesco S.A.:

Da preliminar de cerceamento de defesa.

Em suas razões recursais, o Apelante
BANCO BRADESCO S.A.
, arguiu a preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que houve o indeferimento do pedido de produção de prova pericial contábil a fim de efetuar o levantamento dos atos processuais e o resultado econômico obtidos na execução cuja atuação do apelado é objeto do feito, bem como prova documental suplementar, de acordo com o contrato e as etapas processuais ali descritas.

No caso em tela, verifica-se que o magistrado singular levou em consideração as provas produzidas nos autos, consignando que os documentos apresentados eram suficientes para o julgamento da lide, sem a necessidade de prova pericial contábil.

É sabido que no ordenamento jurídico brasileiro, o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento.

Sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, prevê que:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.” (grifo nosso).

Como se nota, não há cerceamento de defesa no caso, pois o julgador a quo apenas decidiu a demanda de acordo com as provas produzidas nos autos, em respeito aos princípios da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório, atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA No 7/STJ. 1.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento
antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.
2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula no 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/03/2015).

Ante o exposto, rejeito a preliminar aventada.

É como voto.

Por conseguinte, verifico também a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame das teses de mérito suscitadas pelas apelantes.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos presentes autos, que as partes litigantes firmaram contrato de prestação de serviços de honorários advocatícios, para atuação nos autos Ação de Execução Hipotecária, PJE n.o 0020391-31.2004.8.11.0041 que tramitou perante a 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT.

Assevera, Banco Bradesco S.A., que o contrato firmado entre as partes prevê quatro momentos de pagamento de honorários, quais sejam, a distribuição da ação, garantia do processo, o êxito (se houver), e em caso de irrecuperabilidade declarada, sendo que o pagamento no momento de êxito somente é devido enquanto mantida a ação sob o patrocínio do contratado.

Pugna pela reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente e, caso não seja o entendimento, requer a minoração do valor arbitrado.

Por sua vez, Galera Mari e Advogados Associados, pugna pela reforma da r. sentença, para que sejam majorados os valores arbitrados a título de honorários advocatícios.

Da possibilidade de remuneração pelos serviços advocatícios prestados e do valor devido.

Após detida análise dos autos, verifico que a controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, em diversos recursos envolvendo as mesmas partes, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

In
casu
, é fato incontroverso que o escritório apelante laborou na Ação de Execução Hipotecária, PJE n.o 0020391-31.2004.8.11.0041 que tramitou perante a 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, defendendo interesses do Banco Bradesco S.A., tendo este resilido o contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa
(ID. no 226236793)
.

Compulsando os autos, resta incontroverso que as partes entabularam “Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos e Termos Aditivos ao Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos”
(
IDs
no 226236786, 226236787, 226236788, 226236789, 226236790, 226236791 e 226236792)
, não havendo dúvidas de que se trata de um contrato de êxito, com marcos temporais e processuais bem definidos, restando regulado, ainda, que além dos eventuais valores quitados a título
de“adiantamento
”(distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual), o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração
do“Benefício

Econômico”auferido
em proveito do requerido.

Destarte, tem-se que nos contratos de remuneração por êxito, como é o caso dos autos, o causídico faz uma ponderação entre o direito defendido pelo seu cliente e a
possibilidade de ganho da causa, de modo que, em regra, somente será remunerado pelo serviço prestado, caso haja a procedência do seu pedido, e com o devido pagamento da verba sucumbencial pela parte contrária.

Todavia, pacífico é o entendimento da relativização da regra epigrafada, sob a proteção do locupletamento indevido, mormente pela situação em que o contrato é rescindido unilateralmente pela parte contratante, sem justa causa, porquanto tal hipótese não pode ser assumida como risco pelo patrono, de modo que o cliente deve assumir o ônus correspondente ao labor despendido por aquele na causa.

Ora, é nítida a afronta aos princípios da boa-fé contratual, função social do contrato, razoabilidade e não locupletamento sem causa, o fato de ter que remunerar o causídico apenas ao final da demanda, após ter laborado por aproximadamente quatro anos nas aludidas ações, de modo que só foi destituído o seu poder procuratório por alvedrio do banco contratante, sem que houvesse qualquer justificativa para tanto. Assim, deve ser aplicado o disposto no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, que dispõe,
verbis
:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...)

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial,
em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos§§ 2o,3o,4o,5o,6o,6o-A,8o,8o-A,9oe10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015(Código de Processo Civil)”
.
[Grifo nosso]

Ademais, este é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL– AÇÃO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS– AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO ADVOGADO DESTITUÍDO – ARTIGO 22 DA LEI No 8.906/94– ILEGITIMIDADE DE PARTEDO APELANTE – PRELIMINARES REJEITADAS–MERITO–
DEVER DE INDENIZAR O ADVOGADO QUE CONTRATADO NÃO SEGUIU CONDUZINDO O PROCESSO ATE O SEU TERMO
– VALOR– REDUÇÃO NECESSÁRIA– CRITÉRIOS DE UTILIZAÇÃO DENTRO DO ESTABELECIDO PELAS ALINEAS ‘A’, ‘B’ E ‘C’ DO § 3o C/C § 4o, ARTIGO 20, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL– RECURSO CONHECIDO EPROVIDO PARCIALMENTE.

(RAC n. 111.762/2010,5a Câm.
Cív
., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 01.06.2011.)
[Grifo nosso]

Visto isso, o Banco defende que inexiste valor a ser recebido pelo escritório, apresentando “Termo de Quitação”
(ID no 226237687)
, lavrado em observância às cláusulas 6.22 e 16.2- item “I” e “II”, do instrumento de avença entabulado entre as partes, todavia, em análise atenta às cláusulas firmadas, não se verifica do termo de quitação apresentado a menção à ação de execução que funda a presente ação de arbitramento.

Ademais, a
cláusula “6.7 Volumetria”
, do contrato de prestação de serviços
(ID no 226236786 - pág. 13)
se refere a valores que eram adiantados pelo Banco para
adistribuição
das
demandas,conforme

se evidencia da

cláusula 6.7, item “II” do contrato
, não se confundindo, por certo, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85 do CPC.

Com efeito, agiu com o costumeiro acerto o Juízo a quo no caso em exame, pois é plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa.

De pronto, ressalto que no caso em apreço não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC. Neste sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“1. Honorários Advocatícios.
Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono.
O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.
”

(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT,2016). (grifo nosso)

Assim, o magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PACTO QUE PREVIA ARBITRAMENTO DE VALORES POR ÊXITO EM DEMANDA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE SODALÍCIO - ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL -
SENTENÇA QUE OBSERVOU OS CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

O fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários por êxito não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato.

Nas demandas de determinação de honorários advocatícios, estes devem ser fixados por meio de uma avaliação justa e equitativa, um critério baseado na verdade e na justiça que deve guiar a análise para estabelecer o valor financeiro do trabalho realizado pelo advogado.

(N.U 1019040-73.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2024,
Publicado
no DJE 12/06/2024)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2o E 8o, ALÉM DO ARTIGO 22, §2o, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI No. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO
– TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – QUANTUM MAJORADO –
RECURSO DA GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PARCIALMENTE PROVIDO E BANCO BRADESCO S/A DESPROVIDO.

A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa.

Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. Assim, razoável a majoração dos honorários para R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).”

(N.U 1014925-09.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023,
Publicado
no DJE 11/09/2023)

Dessa forma, destaco que analisando os autos, é fato incontroverso que o escritório laborou nas causas em questão, tendo realizado sido realizadas pelo escritório de
advocacia, durante um longo do tempo, diversos atos para recuperação do crédito da parte Requerida, destacando os seguintes: i) distribuição da petição inicial de ação de execução hipotecária, ID. 226237655 (pág. 17);
ii
) realização de diligências para providenciar citação realizada em 18 de agosto de 2005 e penhora de 22 de agosto de 2005, ID. 226237655 (pág. 97);
iii
) apresentação de planilha de cálculo de acordo com o decidido nos embargos à execução, ID. 226237655 (pág. 201);
iv
) pedido de citação do espólio de AUGUSTO RICARDO REGIS DE OLIVEIRA, ID. 226237655 (pág. 237); v) apresentação de comprovante de pagamento de diligência de oficial de justiça (penhora e avaliação), ID. 226237655 (pág. 242); vi) diligências para realização de penhora e avaliação, ID. 226237655 (pág. 247);
vii
) manifestação sobre o auto de penhora e avaliação, ID. 226237655 (pág. 263); e,
viii
) pedido de designação de hasta pública do imóvel penhorado, ID. 226237655 (pág. 275).

Desta forma, fixar os honorários deve ser realizado respeitando o grau de natureza e importância da causa, o zelo do caso como profissional, o trabalho e o tempo de serviço, de forma que, no caso em voga, a verba honorária, fixada no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), está em total consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e conforme parâmetros estabelecidos por esta egrégia 5a Câmara de Direito Privado, razão pela qual, mantenho o quantum fixado pelo juízo a quo.

Em igual sentido, não há que se falar em sucumbência mínima do Banco recorrente, pois, em que pese a condenação não tenha se dado no valor pugnado pela autora, Galera Mari e Advogados Associados, certo é que a autora se sagrou vencedora quanto ao pedido principal de arbitramento de honorários, razão pela qual a distribuição do ônus sucumbencial deve ser mantida tal como definida na sentença.

Dispositivo.

Por essas razões, conheço dos recursos de Apelação, rejeitando a preliminar aventada, e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Ante o resultado do julgamento, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais em desfavor do recorrente BANCO BRADESCO S.A, de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Deixo de condenar a Recorrida GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS em custas e honorários advocatícios, ante o decaimento mínimo do pedido do recorrido, consoante preceitua o art. 86, parágrafo único, do CPC e Precedentes do STJ (
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
nos
EREsp
1625812/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, j. 30/06/2020,
DJe
04/08/2020)

É como voto.
”

Desta forma, passo a análise dos tópicos aventados nos Embargos de Declaração.

1.
Da
obscuridade, contraditório em relação ao artigo
22, §2o, da Lei Federal n.o 8.906/1994
, quanto aos termos de quitação e termos contratuais e sua forma de remuneração e ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços prestados pelo Embargado;

Destaco, apenas para fins de esclarecimento, que as teses aviadas, objeto do julgamento de Apelo, foram devidamente enfrentadas, tendo em vista que, restou devidamente consignado,
no tópico 2 do acórdão fustigado,
do voto

proferido por este Julgador, que nos termos do artigo deveria ser aplicado, o disposto no artigo 22,§2o da Lei Federal no 8.906/94 - Estatuto da OAB, haja vista, que a afronta aos princípios da boa-fé contratual, função social do contrato, razoabilidade e não locupletamento sem causa, o fato de ter que remunerar o causídico apenas ao final da demanda, após ter laborado por aproximadamente quatro anos nas aludidas ações, de modo que só foi destituído o seu poder procuratório por alvedrio do banco contratante, sem que houvesse qualquer justificativa para tanto, pois, estando ausente a falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial
,
em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos§§ 2o,3o,4o,5o,6o,6o-A,8o,8o-A,9oe10 do art. 85 da Lei no 13.105 - Código de Processo Civil.

Com efeito, em análise atenta às cláusulas firmadas no pacto firmado entre as partes, não se verifica do termo de quitação apresentado a menção à ação de execução que funda a presente ação do arbitramento, além de que a cláusula “6.7 Volumetria”, se refere a valores que eram adiantados pelo banco para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item “
ii
” do contrato, motivo pelo qual não há que se falar em omissão e contradição neste particular.

Assim, repisa-se ser plenamente possível o arbitramento de honorários advocatício, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa.

Importa salientar que, o valor atualizado das causas outrora patrocinadas pelo ora autor não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito.

Ademais, deve ser registrado, ainda, que nas demandas em que se discute arbitramento de honorários em que o valor da causa é alto, tem-se buscado valor equitativo que remunere o trabalho desempenhado pelo patrono.

Ainda nesta senda, sabe-se que o entendimento do STJ também é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”.

(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19/09/2022,
DJe
de 21/09/2022) (
g.n
.)

2
.

Do
prequestionamento

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
– AUSENCIA DE OMISSÃO – MATÉRIA DISCUTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.
O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado.

(N.U 1008736-49.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser
conhecido e rejeitado
.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de
prequestionar
matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

(N.U 1020501-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 14/04/2024) (grifo nosso)

CONCLUSÃO

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento.

O mero inconformismo do Embargante BANCO BRADESCO S.A., não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo de ambos os embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Desta feita, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios
, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso,
resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por BANCO BRADESCO S.A.,
PORÉM, REJEITO-OS.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024